Tribunal: TJSP
Processo: 1020210-49.2023.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pretensão à análise de mérito do Pedido de Concessão de Regime Especial no 105895/2023 - Intervalo longo de tempo para o Fisco responder ao requerimento da impetrante – Prazo de 120 dias para exame e decisão do Fisco esgotado – Aplicação do art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 – Ordem concedida para que se aprecie e decida – Sentença concessiva da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pretensão à análise de mérito do Pedido de Concessão de Regime Especial no 105895/2023 - Intervalo longo de tempo para o Fisco responder ao requerimento da impetrante – Prazo de 120 dias para exame e decisão do Fisco esgotado – Aplicação do art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98 – Ordem concedida para que se aprecie e decida – Sentença concessiva da segurança mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.